Tribunal: TJBA
Processo: 0008445-82.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008445-82.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: AGRO-BARREIRAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. VALOR DE AJUIZAMENTO INFERIOR AO PISO DE R$ 10.000,00. PARALISAÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS SEM CITAÇÃO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO (ART. 6º DA LINDB). RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação (processo nº 0008445-82.2007.8.05.0022), mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por fundamento diverso (ausência de interesse de agir), em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.549,50 à época do ajuizamento em 2007). O Agravante sustenta a violação à autonomia municipal, a aplicação da Lei Municipal nº 1.325/2019 e que o valor atualizado do débito (R$ 4.654,35) afastaria a tese de "baixo valor". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão amparada em precedente vinculante e diante da impossibilidade de retroação de lei municipal nova para validar interesse de agir pretérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática não merece reforma. A execução fiscal, ajuizada para cobrança de R$ 1.549,50, preenche integralmente os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ: valor inferior a R$ 10.000,00 (quando do ajuizamento) e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação (art. 1º, § 1º da Resolução). No caso concreto, o feito tramita há 17 anos, estando paralisado de forma inerte por mais de uma década (2010-2022), o que evidencia a antieconomicidade da via judicial. 2. A legislação municipal invocada (Lei nº 1.325/2019) não retroage para alcançar feito de 2007, sob pena de violação ao art. 6º da LINDB. Intimado a comprovar norma de alçada vigente ao tempo da propositura, o Município permaneceu inerte. O parâmetro do CNJ refere-se expressamente ao valor "quando do ajuizamento", tornando irrelevante o montante atualizado para fins de fixação do interesse de agir sob o prisma da eficiência administrativa. 3. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), e baseada em pretensão de retroatividade tributária vedada, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Tese: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito preenche os requisitos objetivos da norma (valor "quando do ajuizamento" inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 e ausência de citação por mais de um ano), sendo vedada a retroação de lei municipal nova para suprir a ausência de interesse de agir em demandas ajuizadas sob a égide de legislação anterior (art. 6º da LINDB). 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral (Tema 1184/STF) e o recorrente limita-se a sustentar a autonomia municipal baseada em lei posterior ao ajuizamento, sem apresentar argumentação plausível de distinção ou superação do precedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, §§ 1º e 2º); Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6º). Jurisprudência pertinente: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STF, AgR Rcl 30003 SP; STJ, AgInt no REsp 1963022; STJ, AgInt no AREsp 2.250.065STJ; STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008445-82.2007.8.05.0022, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS, e como Agravada, AGRO-BARREIRAS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, com imposição de multa, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA